Tribunal: TJES
Processo: 5001077-78.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001077-78.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 S.A.
RECORRIDO: TEREZA TEIXEIRA BARBOSA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001077-78.2021.8.08.0048

ORIGEM: JUÍZO DE SERRA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RECORRIDO: TEREZA TEIXEIRA BARBOSA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. BANCO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ASSINATURAS SIMILARES. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXTINÇÃO DO FEITO. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora indica que a Requerida realizou, sem sua devida autorização, empréstimo do valor de R$ 3.953,21 (três mil, novecentos e cinquenta e três reais e vinte e um centavos), com descontos de R$ 98,00 (noventa e oito reais) em sua conta. 2. A r. Sentença proferida na origem cancelou o contrato discutido e suas cobranças, bem como condenou a Requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, deferindo a compensação do valor devido ao banco (R$ 3.953,21) com o valor dos danos morais. 3. Em sede recursal, a Requerida indica a necessidade de perícia grafotécnica e, em se tratando de alegação de fraude em assinatura, a jurisprudência qualificada do STJ estabelece ser da instituição financeira o ônus probatório referente à autenticidade da assinatura: «Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II) (STJ, precedente qualificado, Repetitivo/Tema n.º 1061)». 4. No caso concreto observo que a assinatura questionada não revela fraude grosseira. Admite-se, ao menos em tese, a razoabilidade da exigência de perícia grafotécnica, mormente quando as assinaturas paradigmas guardam mútua semelhança. 5. Por corolário, sob pena de cerceamento de defesa, reconhece-se a razoabilidade do pleito de prova pericial postulado pela instituição financeira Requerida, o que afasta a competência do Juizado Especial Cível para o processamento e julgamento da presente demanda. 6. Recurso inominado
PROVIDO
, no sentido de
JULGAR EXTINTO O PROCESSO
, nos moldes do art. 51 da Lei n.º 9.099/95. 7. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

/gab/mcd/lbr

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.